Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. LAUDO. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS. GRAU MÁXIMO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública ocupante do cargo de técnica de enfermagem, ao adicional de insalubridade em grau máximo, com fundamento em laudo pericial judicial que constatou contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) se o laudo pericial judicial possui validade técnica para afastar o LTCAT elaborado pelo ente público; e (iii) se a autora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14.
III. Razões de decidir
3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença, permitindo o reexame da matéria.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho.
5. No caso, a perícia realizada no local de trabalho da autora concluiu que a revisão do grau de insalubridade de 10% para 20% (vinte por cento) para ela, profissional técnica de enfermagem, fundamenta-se na natureza dinâmica de suas atividades laborais, em que mantém contato habitual e permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com objetos não previamente esterilizados, enquadrando-se nas hipóteses de insalubridade em grau máximo previstas na NR-15, Anexo 14.
6. O laudo pericial judicial elaborado por profissional habilitado, com metodologia adequada e fundamentação técnica individualizada, possui plena validade para fins de caracterização da insalubridade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recurso preenche o requisito da dialeticidade quando impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida. 2. O laudo pericial judicial elaborado por profissional habilitado, com metodologia adequada e fundamentação técnica individualizada, possui plena validade para fins de caracterização da insalubridade. 3. O adicional de insalubridade em grau máximo é devido ao servidor que mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e objetos de seu uso não previamente esterilizados, conforme previsto na NR-15, Anexo 14.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei 8.112/1990, art. 68; CPC, arts. 1.007, §1o; 1.010, II; 85, §11; Decreto Distrital n. 32.547/2010, art. 3o; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 83, I; NR-15, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/04/2018, DJe 18/04/2018; TJDFT, Acórdão 1933055, 0718797-88.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1796467, 0701836-09.2021.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023.